Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001209-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ARTUR ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 474.311.801-87 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante ao patamar máximo de 35%.

2. O agravante alega comprometimento de 75% de sua renda mensal devido a múltiplos contratos de empréstimos consignados e pessoais, inviabilizando o mínimo existencial. Argumenta que as instituições financeiras concederam crédito de forma indiscriminada, piorando sua situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, à luz da Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê como etapa inicial e obrigatória a realização de audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC, visando à composição amigável e à reorganização das dívidas.

5. A antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, em ações de repactuação de dívidas, a realização da audiência de conciliação é condição prévia para a concessão de medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É indispensável a realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021, antes da concessão de tutela provisória para limitar descontos incidentes sobre rendimentos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1004659-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 03.04.2024; TJ-MT, AI no 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Artur Rogério da Silva Dias contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência (Proc. n.o 1067640-57.2024.8.11.0041), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a contratos de empréstimos e cartões de crédito firmados com as instituições financeiras agravadas.

O agravante sustenta, em suma, que os descontos mensais em folha de pagamento extrapolam a margem de 30% previsto em lei, em evidente violação ao princípio do mínimo existencial, configurando situação de superendividamento. Afirma que “
quando realizou os empréstimos acreditava que as instituições financeiras limitariam somente o previsto em lei, as rés se apropriam da margem do autor em 98,98%
” (SIC).

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a abusividade dos descontos, com a consequente suspensão das cobranças.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Intimados, Itaú Unibanco S.A. e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentaram contrarrazões. O primeiro sustenta a inexistência de comprovação de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, bem como a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. O segundo defende a regularidade dos contratos firmados, a inexistência de previsão legal para concessão de tutela na fase conciliatória prevista na Lei n.o 14.181/2021, e a necessidade de preservação da autonomia da vontade contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o caso concreto envolve uma ação de repactuação de dívidas amparada na Lei do Superendividamento, cujo procedimento específico está disciplinado no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a realização de audiência de conciliação como etapa inicial e obrigatória.

A finalidade dessa audiência é permitir que consumidor e credores alcancem um acordo para reorganização das dívidas, antes de qualquer intervenção judicial que limite descontos ou imponha outras medidas cautelares. Trata-se de procedimento que visa à composição amigável e ao equilíbrio contratual, priorizando o diálogo e a renegociação das condições de pagamento.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento uniforme de que, em ações de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, é indispensável a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
antes do deferimento de tutelas provisórias
, conforme se verifica:

“Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art . 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004659-18.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.”

(TJ-MT - AI: 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2024, publicado em 12/06/2024.)

No presente caso, a audiência de conciliação ainda não foi realizada na origem, com a participação de todos os requeridos, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante revela-se incabível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025